Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. TESE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE RECURSO. OMISSÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu/embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se o acórdão se manifestou acerca do exame de corpo de delito do réu e a sua tese de desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não havendo a tese suscitada pela parte nos presentes embargos sido levantada em sede de recurso de apelação, não há falar em omissão no acórdão embargado.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada tese, devendo fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
5. Resultando ofensa à integridade física da vítima, impossível a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato.
6. A discordância concernente à interpretação dos fatos adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
7. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13, II; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.020.187/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 8/8/2023. TJDFT, Acórdão 1664164, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023. TJDFT, Acórdão 1638540, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 10/11/2022.